Tribunal: TJSP
Processo: 1011298-05.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – financiamento de casa própria datado de 30.09.1985 e garantido pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) - existência de "instrumento particular de compromisso de venda e compra com sub-rogação de ônus hipotecário" firmado entre o embargante e terceiro em 30.09.1994, sem anuência expressa do embargado – ilegitimidade passiva do devedor conforme Informativo

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – financiamento de casa própria datado de 30.09.1985 e garantido pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) - existência de "instrumento particular de compromisso de venda e compra com sub-rogação de ônus hipotecário" firmado entre o embargante e terceiro em 30.09.1994, sem anuência expressa do embargado – ilegitimidade passiva do devedor conforme Informativo de Jurisprudência no 0520 do C. STJ – legitimidade do cessionário para discutir em Juízo questões envolvendo mútuo habitacional com cobertura do FCVS celebrado até 25.10.1996 – demanda procedente com a consequente extinção da execução hipotecária, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011298-05.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
IZIDORO DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011298-05.2019.8.26.0002
2
VOTO No: 35772
APEL.No: 1011298-05.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ IZIDORO DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO financiamento de casa
própria datado de 30.09.1985 e garantido pelo FCVS
(Fundo de Compensação de Variações Salariais) -
existência de “instrumento particular de compromisso de
venda e compra com sub-rogação de ônus hipotecário”
firmado entre o embargante e terceiro em 30.09.1994,
sem anuência expressa do embargado ilegitimidade
passiva
do
devedor
conforme
Informativo
de
Jurisprudência no 0520 do C. STJ legitimidade do
cessionário para discutir em Juízo questões envolvendo
mútuo habitacional com cobertura do FCVS celebrado
até 25.10.1996 demanda procedente com a consequente
extinção da execução hipotecária, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/15 recurso provido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por José
Izidoro da Silva à execução hipotecária que lhe é
movida por Banco Bradesco S/A, bem como a Margherita
Femia Silva, fundada em inadimplência de contrato de
aquisição
de
imóvel
através
do
SFH.
Alega
preliminarmente ilegitimidade de parte passiva, tendo
em vista que vendeu o apartamento a Adriano Albergaria
de Macedo com anuência expressa do embargado, de forma
que cessou sua responsabilidade pelo pagamento das
prestações.
2. A r. sentença de fls. 35/36 julgou
improcedentes
os
embargos,
determinando
o
prosseguimento da execução, e carreando ao embargante
sucumbência
de
custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o postulante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011298-05.2019.8.26.0002
3
este Tribunal para reforma do “decisum”, insistindo na
preliminar de ilegitimidade de parte passiva. Alega que
o próprio embargado trouxe aos autos da execução o
instrumento particular de compromisso de venda e compra
com sub-rogação de ônus hipotecário (fls. 20/22),
ficando
evidente
sua
anuência
no
tocante
a
transferência do contrato a Adriano Albergaria de
Macedo.
4.
O
recurso
foi
processado
e
respondido. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece acolhimento para
reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante,
cedente do contrato de mútuo. Isso porque se denota que
foi firmado o “instrumento particular de venda e
compra, com pacto adjeto de hipoteca, confissão de
dívida, caução de crédito hipotecário e outras avenças”
entre os litigantes em 30.09.1985, garantido pelo FCVS
(Fundo de Compensação de Variações Salariais) (fls.
12/19). Ao passo que o “instrumento particular de
compromisso de venda e compra com sub-rogação de ônus
hipotecário”, foi entabulado entre o embargante e
Adriano
Albergaria
de
Macedo
em
30.09.1994,
sem
anuência expressa do embargado (fls. 20/22).
6.
Ressalta-se
que
embora
tenha
a
execução se apoiado nos indigitados contratos (fls.
05/06), tendo inclusive o embargado os colacionado
àqueles autos juntamente com a exordial, o fato é que
ele alega veementemente que não anuiu com qualquer
instrumento particular de compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011298-05.2019.8.26.0002
4
celebrado entre terceiros e o devedor (fls. 52).
7. Assim aplicável ao caso o Informativo
de Jurisprudência no 0520, de 12.06.13, do C. STJ, que
estabelece: “DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO
PARA DISCUTIR EM JUÍZO QUESTÕES ENVOLVENDO MÚTUO
HABITACIONAL COM COBERTURA DO FCVS CELEBRADO ATÉ
25/10/1996. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E
RES. 8/2008-STJ). Tratando-se de contrato de mútuo
habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de
Variações
Salariais,
celebrado
até
25/10/1996
e
transferido
sem
a
intervenção
da
instituição
financeira, o cessionário possui legitimidade para
discutir e demandar em juízo questões pertinentes às
obrigações assumidas e aos direitos adquiridos. Isso
porque, nos termos da legislação pertinente, é possível
a regularização do referido contrato de cessão de
direitos - conhecido como 'contrato de gaveta' -, o que
implica afirmar que, nesses casos, o cessionário é
equiparado
ao
mutuário,
possuindo,
portanto,
legitimidade para discutir e demandar em juízo questões
pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos
adquiridos. Com efeito, o art. 20, caput, da Lei
10.150/2000 estabelece que as 'transferências no âmbito
do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos
enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela
Lei 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de
outubro de 1996, sem a interveniência da instituição
financiadora, poderão ser regularizadas' nos termos
daquela lei. Nesse contexto, os arts. 22 da Lei
10.150/2000 e 2o da Lei 8.004/1990 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011298-05.2019.8.26.0002
5
pela
Lei
10.150/2000)
determinam
que,
diante
da
existência de cláusula de cobertura de eventual saldo
devedor residual pelo FCVS, a transferência se dá
mediante a substituição do devedor, mantidas para o
novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original. Cumpre destacar, ademais, que essa
possibilidade de equiparação do cessionário à condição
de mutuário se deve ao fato de que, no caso de
contratos com cobertura do FCVS, o risco imposto à
instituição
financeira
é
apenas
relacionado
ao
pagamento das prestações pelo cessionário, porquanto o
saldo devedor residual será garantido pelo Fundo.
Precedentes citados: REsp 986.873-RS, Segunda Turma, DJ
21/11/2007, e REsp 627.424-PR, Primeira Turma, DJ
28/5/2007. REsp 1.150.429-CE, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado em 25/4/2013”.
8. Diante desse quadro, fica reformada a
r. sentença combatida para acolher a preliminar de
ilegitimidade
passiva
do
embargante
e
julgar
procedentes os embargos, com a consequente extinção da
execução hipotecária, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15.
9. Arcará o banco embargado com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.500,00.
10.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js